Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/98. RINHA DE GALO. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I - A autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 32, caput, da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais) estão demonstradas pelos elementos de prova constantes dos autos.
II - As equipes policiais procederam diligências na propriedade do réu, localizando 57 galos combatentes para rinha, acondicionados em gaiolas e baias. Os galos apresentavam as cristas e as esporas mutiladas. Alguns animais tinham feridas nas asas e no peito. Também foram encontrados diversos utensílios clínicos (biqueiras, buchas, lixa, serra, entre outros), confirmando a ocorrência do crime de maus-tratos contra animais previsto em lei.
III- O Laudo da Perícia Criminal concluiu que os objetos encaminhados para perícia podem também ser utilizados em situações que configura maus-tratos, tais como as rinhas ou a mutilação das esporas e das barbelas dos galos.
IV - Ao contrário do que o apelante afirma, as aves não eram tratadas conforme manual de criação e manejo de galo mura (ID n. 21013510), indicando que o lugar adequado para o alojamento da ave deve ser suficiente para que ela possa se exercitar, bater as asas, comer areia, comer grama, tomar sol, secar as penas após o banho, como ferramentas fundamentais para combater o stress do animal. De fato, essas não eram as características do local em que os galos foram encontrados.
V - Conforme art. 3o da Resolução 877, de 2008, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, todo procedimento cirúrgico deve ser realizado por médico veterinário.
VI – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.